Tribunal: STJ
Processo: 5012092-73.2011.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1954970 - TO(2021/0265223-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: INVESTCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE E OUTRO(S) - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
EMBARGADO
: DIVA LUCIA AZEVEDO
ADVOGADOS
: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS - DF027581
ILDO JOÃO CÓTICA JÚNIOR - TO002298
RICARDO MARTINS JUNIOR - DF054071
LUCAS RABELO MOREIRA - TO007781
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
.
ART. 1.022
CPC/2015
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do STJ que,
em agravo interno no recurso especial, interposto em ação de indenização por danos
materiais decorrentes de inundação de imóvel para constituição de reservatório de
usina hidrelétrica, manteve decisão que: (i) afastou violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015
; (ii) reconheceu fundamentação deficiente quanto à alegada afronta aos arts. 5o e 373,
II, do CPC; e 884 do CC, aplicando, por analogia, a
; e (iii) reputou
Súmula 284/STF
inviável a revisão da sucumbência, ante a incidência da
.
Súmula 7/STJ
2. A embargante alega omissão do acórdão quanto à negativa de prestação
jurisdicional, por ausência de enfrentamento específico da tese de que o Tribunal de
origem não teria se manifestado sobre a “ausência de remembramento formal dos
imóveis” e a “inadequação do memorial descritivo”, apontando violação dos arts. 93, IX,
da CF; e 1.022, II, do
.
CPC/2015
3. A questão apontada como omissa – relativa à “ausência de remembramento formal
dos imóveis” e à “inadequação do memorial descritivo” – coincide com ponto já
analisado no acórdão embargado, que expressamente afastou a existência de omissão
quanto à negativa de prestação jurisdicional, não havendo vício formal a ser sanado.
4. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento, inclusive sob o rótulo
de negativa de prestação jurisdicional, não caracteriza omissão, obscuridade,
Documento eletrônico VDA56529704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 0aad89fc-ebca-434c-a6cc-acf5df39282d

contradição ou erro material aptos a justificar embargos de declaração, quando o
acórdão enfrenta de forma fundamentada os pontos necessários ao deslinde da
controvérsia.
5. Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já
decidida ou obter prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022
do
.
CPC/2015
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
30/04/2026
06/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 0aad89fc-ebca-434c-a6cc-acf5df39282d

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1954970 - TO(2021/0265223-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: INVESTCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE E OUTRO(S) - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
EMBARGADO
: DIVA LUCIA AZEVEDO
ADVOGADOS
: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS - DF027581
ILDO JOÃO CÓTICA JÚNIOR - TO002298
RICARDO MARTINS JUNIOR - DF054071
LUCAS RABELO MOREIRA - TO007781
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do STJ que,
em agravo interno no recurso especial, interposto em ação de indenização por danos
materiais decorrentes de inundação de imóvel para constituição de reservatório de
usina hidrelétrica, manteve decisão que: (i) afastou violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015;
(ii) reconheceu fundamentação deficiente quanto à alegada afronta aos arts. 5o e 373,
II, do CPC; e 884 do CC, aplicando, por analogia, a
e (iii) reputou
Súmula 284/STF;
inviável a revisão da sucumbência, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
2. A embargante alega omissão do acórdão quanto à negativa de prestação
jurisdicional, por ausência de enfrentamento específico da tese de que o Tribunal de
origem não teria se manifestado sobre a “ausência de remembramento formal dos
imóveis” e a “inadequação do memorial descritivo”, apontando violação dos arts. 93, IX,
da CF; e 1.022, II, do CPC/2015.
3. A questão apontada como omissa – relativa à “ausência de remembramento formal
dos imóveis” e à “inadequação do memorial descritivo” – coincide com ponto já
analisado no acórdão embargado, que expressamente afastou a existência de omissão
quanto à negativa de prestação jurisdicional, não havendo vício formal a ser sanado.
4. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento, inclusive sob o rótulo
de negativa de prestação jurisdicional, não caracteriza omissão, obscuridade,
Documento eletrônico VDA55698968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:48
Código de Controle do Documento: 72dee566-122a-4c10-a5d8-6a43f9ae7c9c

contradição ou erro material aptos a justificar embargos de declaração, quando o
acórdão enfrenta de forma fundamentada os pontos necessários ao deslinde da
controvérsia.
5. Embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já
decidida ou obter prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pelo INVESTCO
contra acórdão da Segunda Turma do STJ, assim
S/A
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DO ART. 1.022
CPC. INEXISTÊNCIA. AFRONTA AOS ARTS. 5o e 373, II DO CPC E
AO
DO CC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DE
ART. 884
SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida
à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao
integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada
violação ao do art. 1.022 CPC/2015.
2. Quanto à alegada ofensa aos arts. 5o e 373, II do CPC e ao do CC, a
parte
recorrente deixou de precisar como os dispositivos de lei
art. 884
federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na
fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF.
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido (fl. 729).

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à
negativa de prestação jurisdicional, pois não houve enfrentamento específico da
alegação de que o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre “ausência de
remembramento formal dos imóveis” e “inadequação do memorial descritivo”, com
violação dos arts. 93, IX, da CF; e 1.022, II, do CPC.
Conclui que:

Documento eletrônico VDA55698968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:48
Código de Controle do Documento: 72dee566-122a-4c10-a5d8-6a43f9ae7c9c

[...] v. acórdão embargado, no voto condutor do Exmo. Ministro Relator
Afrânio Vilela, nega a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional,
sob o fundamento de que a Corte estadual havia dirimido,
“fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material”.
Ao assim entender, o v. acórdão ora embargado omitiu-se quanto ao
fundamento posto nas razões de agravo interno, que sustentavam que
a violação ao
do CPC não se dera em razão da ausência de
art. 1.022
fundamentação do v. acórdão estadual, mas porque este não se
manifestara sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
Omitiu o v. acórdão ora embargado que a alegação de violação ao
II, do
não se baseava na ausência de
art. 1.022,
CPC/2015
fundamentação, mas, sim, na falta de manifestação sobre ponto
recursal crucial que poderia, se analisado fosse, ao menos em tese,
alterar a conclusão a que o v. acórdão estadual havia chegado.
Assim, ao menos para fins de esclarecimento e prequestionamento, faz-
se necessário que o v. acórdão ora embargado sane a omissão nele
existente acerca da violação ao
do
para deixar
art. 1.022
CPC/2015,
expressamente consignado o entendimento dessa Eg. 2a Turma acerca
de ser ou não a omissão apontada apta a fundamentar a alegação de
violação aos arts. 93, IX, da
e 1.022, II, do
bem
CRFB/1988,
CPC/2015,
como se tal omissão teria ou não impacto, caso analisada, na conclusão
a que chegou o v. acórdão estadual; ou, ainda, se a Corte estadual, a
partir do momento em que chega à sua conclusão de forma
fundamentada, não está obrigada a analisar pontos que poderiam
infirmar tal conclusão (fls. 744-745).

A parte agravada apresentou impugnação aos embargos de declaração (fls.
750-760).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
Documento eletrônico VDA55698968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:48
Código de Controle do Documento: 72dee566-122a-4c10-a5d8-6a43f9ae7c9c

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento
da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Na origem, o acórdão sobre ação de indenização por danos materiais,
originados da inundação de um imóvel para a constituição do
reservatório da Usina Hidrelétrica de Lajeado, manteve a sentença
primeva e negou provimento à apelação interposta pelo recorrente.
Quanto à alegada violação ao do verifica-se que a Corte art. 1.022
de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria
CPC/2015,
submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas
necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. O agravante sustenta que
houve omissão na análise referente ao remembramento do terreno.
Todavia, o Tribunal de origem concluiu que a indenização é devida pelo
recorrente, uma vez que a parte recorrida comprovou a propriedade,
Documento eletrônico VDA55698968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:48
Código de Controle do Documento: 72dee566-122a-4c10-a5d8-6a43f9ae7c9c

justificando assim a indenização. Conforme se extrai de trecho do
acórdão combatido (fl. 733).

E, embora o embargante sustente que o aresto recorrido deixou de
consignar que a alegação de violação ao
II, do
não se fundava na
art. 1.022,
CPC/2015
ausência de fundamentação, mas na falta de enfrentamento de ponto recursal
relevante que, se examinado, poderia, ao menos em tese, conduzir a conclusão
diversa da adotada pelo acórdão estadual, verifica-se que a questão indicada como
omissa coincide com aquela já apreciada pelo acórdão recorrido, o qual afastou a
existência de omissão, notadamente quanto à “ausência de remembramento formal
dos imóveis” e à “inadequação do memorial descritivo”.
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55698968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:48
Código de Controle do Documento: 72dee566-122a-4c10-a5d8-6a43f9ae7c9c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.954.970 / TO
Número Registro: 2021/0265223-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50120927320118272729 540981992620
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INVESTCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE E OUTRO(S) - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
RECORRIDO
: DIVA LUCIA AZEVEDO
ADVOGADOS
: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS - DF027581
ILDO JOÃO CÓTICA JÚNIOR - TO002298
RICARDO MARTINS JUNIOR - DF054071
LUCAS RABELO MOREIRA - TO007781
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INVESTCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO LYCURGO LEITE E OUTRO(S) - DF012307
RAFAEL LYCURGO LEITE - DF016372
EMBARGADO : DIVA LUCIA AZEVEDO
Documento eletrônico VDA56500705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:28
Código de Controle do Documento: 89dfdeb0-878a-442e-ac09-d0ec5f721460

ADVOGADOS
: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS - DF027581
ILDO JOÃO CÓTICA JÚNIOR - TO002298
RICARDO MARTINS JUNIOR - DF054071
LUCAS RABELO MOREIRA - TO007781
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:28
Código de Controle do Documento: 89dfdeb0-878a-442e-ac09-d0ec5f721460